Tribunal: STF
Processo: ARE 1479292
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. - (e-doc. 4, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 8).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em verdade, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para eventualmente concluir pela violação, em concreto, ao princípio da individualização da pena, faz-se imprescindível a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional à espécie - neste caso, da Lei nº 7.210/84, notadamente. Por isso, uma suposta ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa, o que afasta, então, o cabimento da presente via recursal. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator